Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra o Acórdão 7.145/2020-TCU-2a Câmara, alterado, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 8.685/2020-TCU-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS ao Município de Carnaubeira da Penha/PE, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica, nos exercícios de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7145/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e demais interessados.